Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO. COMODATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda de direitos possessórios de imóvel localizado no “Núcleo Rural São José, Lote 32, em Planaltina-DF”.
2. Na espécie, constata-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC, do ônus de demonstrar a existência do alegado negócio jurídico de compra e venda dos direitos possessórios referentes ao mencionado imóvel. Destaque-se que o recorrente sequer apresentou ao feito comprovante bancário ou outro documento que indique o pagamento do suposto preço avençado entre as partes as partes para transmissão dos reportados direitos.
3. Por outro lado, convém anotar que as provas testemunhais colhidas em audiência denotam a existência, na espécie, de um contrato de comodato firmado entre sogro e genro, nos moldes do art. 579 do CC, o qual foi extinto por ocasião do fim do vínculo conjugal existente entre o apelante e a filha do apelado. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido declaratório deduzido na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.